Tribunal: TJBA
Processo: 8041322-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8041322-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: DANILO FREITAS MOREIRA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
TIAGO MACHADO DE FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. CARACTERIZADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA ARBITRADA. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. Como bem salientou o embargado em sede de contrarrazões, no processo tombado sob o n.º 8144583-21.2023.8.05.0001, o procurador do ora embargante, ajuizou cumprimento de sentença para executar os honorários arbitrados no feito de origem (n.º 0542132-12.2014.8.05.0001), cujo alvará judicial data de 15/12/2023, com comprovante de PIX efetuado, tendo como destinatário o escritório de advocacia do patrono do embargante (ID 424725546).

2. Portanto, nos presentes autos, verifica-se que o embargante
agiu de má-fé, pois, requer o pagamento de honorários que sabe já terem sido pagos, logo, alterou a verdade dos fatos, provocou incidente infundado e opôs os embargos com caráter protelatório, incidindo nos incs. II, VI e VII, art. 80 do CPC.

Incontroverso, portanto, que o embargado agiu de forma temerária, incidindo em litigância de má-fé.

3. Voto no sentido de
CONHECER
e
NÃO ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, arbitrando multa por litigância de má-fé no percentual de
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8041322-43.2023.8.05.0000.1.ED,
em que figura como embargante, JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA e como embargado, DANILO FREITAS MOREIRA DE QUEIROZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça